Tribunal: STF
Processo: RHC 195979
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Atos infracionais equiparados aos crimes de roubo duplamente majorado e receptação. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Medida socioeducativa de internação. Crime cometido com violência e grave ameaça – art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R.C.R.M. representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 621.059/PR (evento 1, fls. 56-63).
    O Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cascavel/PR aplicou ao Recorrente medida socioeducativa de liberdade assistida, pela prática dos atos infracionais equiparados aos crimes de roubo duplamente majorado e receptação (arts. 157, § 2º, II e 180, § 3º, do Código Penal) (evento 1, fls. 20-9).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso ministerial para aplicar ao Recorrente medida socioeducativa de internação (evento 1, fls. 10-9). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E DE RECEPTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PREVISÃO NO ART. 122, I, DO ECA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    – Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão da prática de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, pela reiteração no cometimento de outras infrações graves ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.
    – Em casos como o dos autos, a jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação de medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA, por se tratar de crime cuja violência e grave ameaça estão presentes, inclusive como elementar do tipo.
    – Ademais, como ressaltou o acórdão impugnado, o representado já foi responsabilizado por outros atos infracionais, tendo cumprido medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, a denotar, inclusive, a reiteração na prática de atos infracionais, o que justifica a aplicação da medida socioeducativa mais gravosa. Evidente, assim, o caráter pedagógico da medida, bem como ter sido observada a proporcionalidade em relação ao caso concreto, de forma que não se verifica o apontado constrangimento ilegal. 
    – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão que impôs a medida socioeducativa de internação. Assevera que as hipóteses do art. 122 do ECA autorizam a aplicação da medida extrema, mas não ordenam a sua aplicação. Sustenta que, “tendo em vista as condições pessoais do representado, é inequívoca a necessidade de alteração da medida socioeducativa aplicada”. Ressalta que “caso a medida aplicada seja mantida, o presente feito deixa de atender ao caráter pedagógico e educacional das medidas previstas no ECA, assumindo um caráter exclusivamente punitivo, e ausente o efeito educador”. Requer a extinção da medida socioeducativa de internação e, sucessivamente, a aplicação de medida menos gravosa.
    É o relatório.
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, “a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão” (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    De outro lado, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    No caso, o Tribunal local entendeu pela aplicação da medida socioeducativa de internação, tendo em vista que “além da grave ameaça empregada à vítima do ato infracional, ela se mostra mais condizente para atender às necessidades psicopedagógicas do adolescente, que já tem histórico de envolvimento em ato infracional. Com efeito, de acordo com a certidão de antecedentes de seq. 15.1, o representado já foi responsabilizado por outros atos infracionais, tendo cumprido medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade”. 
    A Corte Superior, por sua vez, ao ratificar a decisão da instância anterior, consignou que “Em casos como o dos autos, a jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação de medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA, pois o ato infracional análogo ao delito de roubo é sempre cometido mediante violência ou grave ameaça, as quais são elementares do tipo. (…). Evidente, assim, o caráter pedagógico da medida, bem como ter sido observada a proporcionalidade em relação ao caso concreto, de forma que não se verifica o apontado constrangimento ilegal”. 
    Cumpre ressaltar que julgada procedente a representação quanto à prática de ato infracional análogo à conduta tipificada como roubo qualificado, incide, em tese, o disposto no art. 122, I, da Lei 8.069/90:
     “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada  quando:
          I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça  ou violência a pessoa;”
    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘O Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência do STF consideram o ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência a pessoa como sendo passível de aplicação da medida de internação’ (HC 97.183/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Embora a medida de internação seja excepcional e se possa razoavelmente divergir acerca de sua pertinência em casos limítrofes, na hipótese dos autos - ato infracional praticado mediante grave ameaça e reiteração na prática de atos infracionais -, reputo justificada, nesta análise, a manutenção da medida socioeducativa de internação. A Corte local aplicou medida que lhe pareceu mais adequada e proporcional à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sopesando, naquele momento, a gravidade em concreto do ato infracional.
    Ademais, para dissentir dos fundamentos das decisões anteriores e acolher a pretensão defensiva acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora